Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON SOARES MENDES - CPF: 260.078.168-42 (ADVOGADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0001-59 (EMBARGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGANTE), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGANTE), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGANTE), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), ANDRE PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - CPF: 026.263.007-99 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE (DIFERENCIAÇÕES DE DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E DE PRAZO PARA PAGAMENTO) – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL APESAR DO CARÁTER SOBERANO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – ILEGALIDADE

CONFIGURADA – TRATAMENTO DESIGUAL AFERIDO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA QUE O PLANO INICIALMENTE EXPOSTO FOSSE ALTERADO – AFRONTA AO ARTIGO 58, § 2o DA LEI N. 11.101/2005 – AFRONTA AO PRINCIPIO DA “PARS CONDITIO CREDITORUM” - INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – APONTAMENTO DE SOBERANIA RELATIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUBMISSÃO À ANÁLISE JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE EM VÁRIAS INSTÂNCIAS - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012) 2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido (...)”. ((N.U 0029253-94.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Não se pode admitir que alguns credores quirografários tenham tratamento diferenciado, em detrimento de outros, sem a justificativa plausível, sob pena de afronta ao artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005 e violação ao princípio da “pars conditio creditorum”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA – ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora Embargada, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial (autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005375-21.2019.8.11.0000).

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi contraditório, alegando que “(...) Existem alguns pontos que os embargantes entendem que devem ser objeto de análise e respectiva correção no acórdão supracitado para fins de preenchimento de algumas lacunas, bem como para efeitos de prequestionamento para autorizar os embargantes a interpor o recurso especial e extraordinário frente ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em face do r. acórdão proferido nos autos em epígrafe”. (ID. Num. 21644486 – pág. 6)

Afirma que no acórdão consta que não houve o controle de legalidade por parte do Juízo “a quo”; e que o acórdão é contraditório neste ponto, pois “(...)a MM. Juíza exerceu o controle de legalidade, buscando em todos os pontos do PRJ, porém, na questão suscitada no caso em tela, a magistrada de piso não constatou qualquer irregularidade ou ilegalidade nas deliberações”. (ID. Num. 21644486 – pág. 7)

Defende a inexistência de irregularidade nas deliberações quanto ao pagamento da classe de credores quirografários, e que há possibilidade de inclusão de subclasses com critérios objetivos.

Argumenta que “(...) A proposta de pagamento, que alegam ser diferente entre credores, fora apresentada à todos os credores da classe de quirografários, sendo oportunizado à estes que aderissem a referida proposta, isto é, não há se falar em tratamento diferenciado entre credores no presente caso”. (ID. Num. 21644486 – pág. 8)

Prequestiona a matéria, notadamente a soberania da decisão assemblear e o controle de legalidade pelo Juízo “a quo”, bem como os artigos 5o, XXII e XXIII, art. 1770, 182, § 2o e 186 da Constituição Federal/88 e artigos infraconstitucionais de natureza legal: artigo 2.035, parágrafo único do CC e art. 35, I, “a” e art. 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento ou pelo não acolhimento dos embargos. Requer, ainda, que sejam aplicadas as penas por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA – ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora Embargada, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial (autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005375-21.2019.8.11.0000), em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE (DIFERENCIAÇÕES DE DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E DE PRAZO PARA PAGAMENTO) – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL APESAR DO CARÁTER SOBERANO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – ILEGALIDADE

CONFIGURADA – TRATAMENTO DESIGUAL AFERIDO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA QUE O PLANO INICIALMENTE EXPOSTO FOSSE ALTERADO – AFRONTA AO ARTIGO 58, § 2o DA LEI N. 11.101/2005 – AFRONTA AO PRINCIPIO DA “PARS CONDITIO CREDITORUM” - INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“(...) 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012) 2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido (...)”. ((N.U 0029253-94.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Não se pode admitir que alguns credores quirografários tenham tratamento diferenciado, em detrimento de outros, sem a justificativa plausível, sob pena de afronta ao artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005 e violação ao princípio da “pars conditio creditorum”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão apontou que a soberania da assembleia geral de credores existe, mas não é isenta do controle judicial, cabendo aqui ressaltar que ele pode ser exercido por várias instâncias, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, se for o caso.

Ademais, o acórdão embargado apontou que existiu ilegalidade, pois houve tratamento diferenciado (diferenciações em deságio, diferenciações em prazo de carência e diferenciações em prazo para pagamento),
sem indicar os motivos que provocaram tal diferenciação
, o que fere o princípio da “pars conditio creditorum”.

Assim, frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...)

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta provimento, eis que o
Plano de Recuperação Judicial aprovado, após a Assembleia de Credores, apesar da soberania da assembleia, pode e deve, em havendo ilegalidade, submeter-se ao controle judicial.

Dentro desse contexto, verifica-se a abusividade estabelecida pelo plano aprovado, eis que traz ele diferenciações entre credores da mesma classe, sem que haja a devida justificativa, violando o disposto no artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005.

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

(...) § 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”.

Assim, é perfeitamente viável o controle de legalidade do plano homologado em ato assemblear, repita-se, eis que há ilegalidade patente em tratar credores da mesma classe de maneira desigual (diferenciações em deságio, diferenciações em prazo de carência e diferenciações em prazo para pagamento), sem indicar os motivos que provocaram tal diferenciação, em homenagem ao princípio da “pars conditio creditorum”.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE - PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM DESÁGIO DE 80% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012)2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido”. (N.U 0047608-55.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE - PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM DESÁGIO DE 60% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012)2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido.
Dessa maneira, não se pode admitir que alguns credores quirografários tenham seu crédito corrigido pela TR, CDI e INPC, mais juros moratórios de 0,5% a.m., sem deságio e sem carência, enquanto os demais credores quirografários somado o longo período de parcelamento (15 anos) receberão seus créditos sem qualquer correção, com prazo de carência (24 meses) que supera

o tempo de fiscalização judicial após a homologação do plano e com deságio de até 60%.”
((N.U 0029253-94.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)
(negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RAZÕES DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DISPOSITIVOS DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTS. 49, §1o, 50, §1o, 56, 58 E 73, INC. IV – RETRATAÇÃO ÀS OBJEÇÕES – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E DE TERCEIROS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES – PAR CONDITIO CREDITORUM – RAZÕES ACOLHIDAS - PROVIDO. Havendo determinação do STJ para a análise de omissão no acórdão embargado, deve ser provido o recurso para sanar o vício apontado. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia geral de credores para nova deliberação. O artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, dialogando com a norma contida nos artigos 50, §1o e 61o, §1o da mesma lei, afasta a possibilidade de supressão ad nutum das garantias, sem considerar eventual discordância por parte dos credores. Decidiu o STJ que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Diante do tratamento desigual entre os credores, inclusive com menção expressa no plano de recuperação judicial acerca da existência de diferenciação entre os deságios operou-se ofensa ao princípio do ‘par conditio creditorum’
. A cláusula que impede a decretação da falência restringe os poderes judiciais, ataca prerrogativa expressamente prevista em lei e fere frontalmente as normas extraídas dos arts. 61, §1o e 73, inc. IV, da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 0098942-02.2014.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) (destaquei)

Com esses apontamentos, tenho que a decisão merece reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso conforme vindicado”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

No que diz respeito ao pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé, tenho que não merece prosperar, uma vez que não se visualiza má-fé na conduta da embargante, que apenas se utilizou de meio hábil para tentar alterar o julgado sob o argumento de existência de vícios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020